Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710157-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE SIMOES VASSOLER AGRAVADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA DESPACHO Em observância ao disposto nos arts. 933 e 10, do CPC, intime-se o agravante para que esclareça a hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento, conforme a disciplina dos incisos do art. 1.015 do CPC, bem como para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso, diante da impugnação da decisão de id. 114234846 que estabeleceu a impossibilidade de processamento da pretensão em procedimento executório. P. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora